Tribunal: STF
Processo: RE 1192477
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. MÉRITO: DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ART. 37, §10 E ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA. DESCONTO INDEVIDO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEVIDA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS” (pág. 97 do documento eletrônico 5). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, ofensa aos arts. 40, caput, e 93, IX, da mesma Carta.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo parcial conhecimento do recurso extraordinário e, nessa extensão, pelo seu provimento (documento eletrônico 9).
    A pretensão recursal merece parcial acolhida.
    Quanto à alegada nulidade do acórdão recorrido, verifica-se que os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. 
    Além disso, o Tribunal de origem entendeu que o ora recorrido não faz jus à aposentadoria pelo exercício do cargo de professor, uma vez que já recebe proventos decorrentes de reforma militar. Consignou-se, ainda, não ser aplicável ao caso o art. 11 da Emenda Constitucional 20/1998, pois o ora recorrido somente teria ingressado nos quadros do magistério público estadual no ano de 2003, ou seja, após a publicação da EC 20/1998. Assim, restou afastada a possibilidade de cumulação de proventos de aposentadoria.
    Contudo, o acórdão recorrido concluiu que o ora recorrido teria direito à restituição da quantia paga ao Instituto de Previdência do Estado de Roraima a título de contribuição previdenciária com base nos seguintes fundamentos:
    “Na hipótese dos autos, o requerente ingressou nos quadros do magistério público estadual em 2003, razão pela qual não faz jus à aposentadoria pleiteada.
    Quanto ao pedido sucessivo de repetição de indébito e indenização por danos morais, faz o requerente jus ao primeiro porque os requeridos descontaram indevidamente a contribuição previdenciária para aposentadoria à qual tinham ciência de que o requerente não poderia usufruir.
    Acerca da condenação a repetição do indébito quando do recolhimento indevido de contribuição previdenciária, já se pronunciou a jurisprudência:
    PREVIDENCIÁRIO - ADMINISTRATIVO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AGRAVO REGIMENTAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE APOSENTAÇÃO – DEMORA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM PUBLICAR O ATO DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR - PERSISTÊNCIA DOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS - ISENÇÃO AOS SERVIDORES QUE PERCEBEM PROVENTOS OU PENSÕES ATÉ O VALOR MÁXIMO DOBENEFICIO PAGO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEDUZIDOS INDEVIDAMENTE A CONTAR DE 90 DIAS DO AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES E CORRIGIDOS MONETARIAMENTE SEGUNDO OS ÍNDICES OFICIAIS COM APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, DO TRÂNSITO EM JULGADO (CTN, ART. 161,§ 1°, C/C O ARTIGO 167 E SÚMULA N° 188 DO STJ) .CUSTAS INDEVIDAS – DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA - AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - 1- Preenchidos os requisitos para aposentadoria, não é admissível que a administração pública continue a descontar contribuição previdenciária sobre os proventos percebidos pela servidora, ainda que não tenha apregoado oficialmente sua aposentação. 2- Tendo a servidora satisfeito plenamente os requisitos exigidos à sua aposentadoria, e em razão de perceber valor abaixo do limite estabelecido pelo Superior Tribunal Federal, não pode a Administração Pública continuar descontando sobre seus vencimentos contribuição previdenciária. 3- Por ser indevida a arrecadação previdenciária a partir de 90 dias da data do afastamento da requerente, prazo este, previsto em lei para a análise e aposentação da servidora, deve o Ente Público restituir ao seu patrimônio o que auferiu indevidamente. 4- As verbas a serem restituídas devem ser corrigidas por índices oficiais e aplicados juros de 1%(uni por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado da decisão. 5-O Estado do Ceará é isento de pagamento de custas conforme a Lei Estadual n° 12.381/94.4. Agravo Regimental conhecido e parcialmente provido. (TJCE - AG 251-66.2006.8.06.0001/3 - Rel. Des. Jucid Peixoto do Amaral - DJe 28.08.2012 - p. 64)
    CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OPTANTE DO SIMPLES - RETENÇÃO INDEVIDA - REPETIÇÃO - POSSIBILIDADE - Tributário. Contribuição previdenciária. Optante Simples. Retenção indevida. Repetição. Possibilidade. I - Contribuinte optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples, que, mesmo assim, sofreu retenção de 11% da contribuição previdenciária incidente sobre os valores constantes das notas fiscais de serviços, tem o direito de restituição do tributo recolhido indevidamente. II - Remessa necessária e recurso de apelação improvidos. (TRF 2° R. - AC 2007.51.04.000018-0- 4a T.Esp. - Rel. Des. Fed. Luiz Antonio Soares - DJe 26.01.2011)” (págs. 94-95 do documento eletrônico 5, grifei).
    Verifica-se, nesse ponto, que o Juízo a quo divergiu da orientação firmada por esta Corte no sentido de que a exigência da contribuição previdenciária não implica na correlação necessária e indispensável entre o dever de contribuir e a obtenção de proveito a que se poderia destinar, em observância ao princípio da solidariedade. Ressalte-se, no caso, que a exigência da contribuição previdenciária não está vinculada à viabilidade da aposentadoria requerida pelo ora recorrido. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes deste Tribunal:
    “1. Inconstitucionalidade. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Ofensa a direito adquirido no ato de aposentadoria. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Emenda Constitucional nº 41/2003 (art. 4º, caput). Regra não retroativa. Incidência sobre fatos geradores ocorridos depois do início de sua vigência. Precedentes da Corte. Inteligência dos arts. 5º, XXXVI, 146, III, 149, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, da CF, e art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. No ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial. Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento.
    2.  Inconstitucionalidade. Ação direta. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária, por força de Emenda Constitucional. Ofensa a outros direitos e garantias individuais. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Regra não retroativa. Instrumento de atuação do Estado na área da previdência social. Obediência aos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base de financiamento. Ação julgada improcedente em relação ao art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. Votos vencidos. Aplicação dos arts. 149, caput, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, e 201, caput, da CF. Não é inconstitucional o art. 4º, caput, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que instituiu contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e as pensões dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações.
    […]” (ADI 3.105/DF, Relator para o acórdão Min. Cezar Peluso, grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO APOSENTADO QUE RETORNA À ATIVIDADE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. PRECEDENTES. 
    O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que é constitucional a cobrança de contribuição previdenciária sobre o salário do aposentado que retorna à atividade. 
    O princípio da solidariedade faz com que a referibilidade das contribuições sociais alcance a maior amplitude possível, de modo que não há uma correlação necessária e indispensável entre o dever de contribuir e a possibilidade de auferir proveito das contribuições vertidas em favor da seguridade. 
    Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 430.418-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSS. PENSÃO POR MORTE. LEI N. 9.032/95. APLICAÇÃO RETROATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. EXTENSÃO DO AUMENTO A TODOS OS BENEFICIÁRIOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
    1. O aumento da pensão por morte, previsto na Lei n. 9.032/95, aplica-se a todos os beneficiários, inclusive aos que já percebiam o benefício anteriormente à edição desse texto normativo.
    2. Inexiste aplicação retroativa de lei nova para prejudicar ato jurídico perfeito ou suposto direito adquirido por parte da Administração Pública, mas sim de incidência imediata de nova norma para regular situação jurídica que, embora tenha se aperfeiçoado no passado, irradia efeitos jurídicos para o futuro.
    3. O sistema público de previdência social é baseado no princípio da solidariedade [artigo 3º, inciso I, da CB/88], contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente, já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários, sob pena de violação ao princípio constitucional da isonomia.
    Agravo regimental não provido” (RE 422.268-AgR/SP, Rel. Min. Eros Grau, grifei).
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe parcial provimento (art. 21, § 1°, do RISTF) para afastar a condenação na repetição do indébito.
    Honorários a serem fixados pelo Juízo de origem, nos termos do CPC/1973.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de maio de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator